Tribunal: TJSP
Processo: 1005885-75.2023.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pelo autor - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Banco não pugnou pela realização de perícia grafotécnica - Dano moral caracterizado e fixado em R$ 8.000,00 – Dano material evidenciado - Juros de mora arbitrados desde o evento danoso, ante a inexistência de relação contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ) – No

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo não celebrado pelo autor - Descontos indevidos sobre benefício previdenciário – Banco não pugnou pela realização de perícia grafotécnica - Dano moral caracterizado e fixado em R$ 8.000,00 – Dano material evidenciado - Juros de mora arbitrados desde o evento danoso, ante a inexistência de relação contratual entre as partes (Súmula 54 do STJ) – No tocante aos danos materiais, a incidência deve decorrer da citação, nos termos do art. 240 do CPC - Devolução em dobro – Impossibilidade - Recurso parcialmente provido.*